Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-38.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005112-38.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO LÍCITA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
2. A parte Autora/Recorrente alega, em suma, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida/Recorrida, por obrigação desconhecida.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A parte reclamante aduz que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por quatro débitos de R$ 524,48 (quinhentos e vinte e quatro reais, quarenta e oito centavos), relativos aos contratos n. 89821011, 89821010, 89821009 e 89821008, cuja contratação não efetuou. A empresa reclamada ressaltou que a parte reclamante efetuou negócio jurídico regular, cancelado por inadimplência, e que a contratação não contém nenhum vício, acostando provas robustas de que houve contratação e utilização dos serviços prestados, bem como pagamentos regulares e renegociação. A parte reclamada, ao que se nota dos documentos acostados na contestação, demonstrou a existência da relação jurídica e a existência de débitos. Isso porque os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes para demonstrar que a parte reclamante mantinha relação jurídico-contratual com a parte reclamada e, nessa condição, utilizou serviços educacionais. Nessa esteira, a negativa genérica de ausência de relação jurídica da parte reclamante contrasta com os documentos acostados na contestação. Com efeito, nada obstante a inversão do ônus da prova, é de se reconhecer que o lastro probatório demonstra que as partes mantiveram negócios jurídicos. (...) Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da parte reclamante e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial”.
4. Embora a parte Autora/Recorrente negue a existência de vínculo, a parte Requerida/Recorrida comprova a relação jurídica com a juntada de contrato de parcelamento da semestralidade escolar com aceite digital, contrato de prestação de serviços educacionais com aceite digital, boletim com registro de notas, extrato com percentuais de descontos tidos como “bolsas”, relatório de crédito do aluno, extrato financeiro constando parcelamento de débito e pagamentos, histórico escolar constando aprovação em determinada disciplina. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial os pagamentos das mensalidades, o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição de ensino, o que não ocorreu.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005112-38.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 055.991.781-37 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024